Tribunal: TJDFT
Processo: 0729595-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSORIOS. POSSIBILIDADE. IMÓVEL IRREGULAR. COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA POSSE DEMONSTRADA POR VIA REFLEXA.
1. É possível a penhora de direitos de uso sobre imóvel irregular, nos termos do artigo 835, XIII do CPC, uma vez que são dotados de expressão econômica.
2. Em regra, exige-se que o credor demonstre, nos autos em que estão sendo buscadas as medidas satisfativas, que a titularidade dos direitos possessórios é incontroversa. 2.1. Contudo, no caso concreto, há de ser ressalvada a possibilidade de utilizar-se da prova coligida em processo análogo, e concomitante, que tramitou com sucesso entre as mesmas partes, no qual foram reunidas evidências suficientes para demonstrar a titularidade da posse pelo devedor.
3. Agravo de instrumento conhecido. No mérito, provido para autorizar a penhora do imóvel indicado.